Tribunal: TJDFT
Processo: 0741288-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXTRATOS ANALÍTICOS ORIGINAIS. DESNECESSSIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OCORRÊNCIA.
1. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau. Inviável a análise, em sede recursal, de matéria cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, a fim de não sejam violados os princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.
2. O Banco do Brasil S.A. tem a obrigação de apresentar os documentos necessários à liquidação provisória da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, que determinou o pagamento das diferenças de correção monetária entre o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) e o Bônus do Tesouro Nacional (BTN), ocorridas no mês de março de 1990, na atualização dos financiamentos por cédula de crédito bancário.
3. É, em regra, desnecessária a apresentação dos extratos analíticos (SLIPs XER) originais ou não murchados. A transcrição dos extratos analíticos (SIPs XER), com demonstração da evolução financeira do contrato e respectivo cronograma de amortização, é, em regra, apta a fazer a mesma prova que os extratos originais.
3. Agravo de instrumento desprovido.